Tribunal: TJDFT
Processo: 0002672-83.2012.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0002672-83.2012.8.07.0003 AGRAVANTES: MARIA MARTA FROTA FALCÃO, MARIANO ALMEIDA FALCÃO AGRAVADOS: ELIZETTE DE SOUZA ARAÚJO YUNOKI, FRANCISCA MARIA CAVALCANTE DE OLIVEIRA, JESU RODRIGUES DA COSTA, JORGE YOCIAKI YUNOKI, JOSÉ TADEU DE OLIVEIRA, OZENETE GOMES DA COSTA DESPACHO MARIA MARTA FROTA FALCÃO e MARIANO ALMEIDA FALCÃO se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Sustentam que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026